Tribunal: TJMT
Processo: 1010171-58.2024.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010171-58.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[KELWYN DA SILVA FREIRE - CPF: 072.786.361-40 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMARILDO ROFINO DOS SANTOS - CPF: 701.708.431-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DERLEAN MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 042.409.631-50 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. POUCA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. RÉU QUE ALEGOU SER USUÁRIO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma lei, sob o argumento de ausência de provas da destinação mercantil da droga apreendida, tangenciando a tese de quebra da cadeia de custódia pelo uso de
prints
de tela telefônica como prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a posse das substâncias entorpecentes apreendidas, consideradas em conjunto com os demais elementos probatórios, permite a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal.

III.
Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do delito de tráfico foram suficientemente demonstradas por conjunto probatório harmônico, incluindo laudo pericial, boletim de ocorrência,
prints
de redes sociais e depoimentos de testemunhas.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a validade de provas obtidas por meio digital quando não infirmadas por indícios de manipulação e corroboradas por demais provas nos autos.

5. A quantidade de droga apreendida, ainda que pequena (19,3g de maconha), aliada ao comportamento do réu (quebra do celular ao avistar a polícia, publicação de mensagens de venda em redes sociais e relato de intenção de iniciar o comércio), afasta a presunção de uso pessoal.

6. A conduta descrita amolda-se ao tipo penal do art. 33 da L. 11.343/2006, cuja estrutura é de tipo misto alternativo, prescindindo da prova de efetiva mercancia.

7. Os depoimentos dos policiais, harmônicos e não infirmados por vícios ou contradições, reforçam a narrativa acusatória, sendo válidos para fins de condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para uso pessoal exige contexto probatório que descaracterize a finalidade mercantil, o que não se verifica quando há elementos como fragmentação da droga, publicação de ofertas em redes sociais e admissão de intenção de comercialização. 2. A validade de
prints
de redes sociais como prova digital prescinde de cadeia formal de custódia quando não verificado indício de adulteração."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

L. 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 931.683/MS, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, 6ª T., j. 11/06/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 15/12/2020; TJMT, Enunciados Orientativos nºs 3, 7 e 8.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

KELWYN DA SILVA FREIRE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KELWYN DA SILVA FREIRE
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação penal n.
1010171-58.2024.8.11.0007
, em que foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
5 (cinco) anos
de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal,
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Nas razões recursais constantes do ID 291000400, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado,
vindica a
desclassificação do narcotráfico
para o delito de
porte de entorpecente para consumo pessoal
, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, por entender inexistirem provas suficientes da mercancia ilícita.

Em contrarrazões ofertadas sob o
ID
291000402
, o i.
Parquet
repele a tese defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
297860854
, opinou pelo
des
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 291000398), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
KELWYN DA SILVA FREIRE
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, nos seguintes termos:

“Fato 1.
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 13/11/2024, por volta das 18h05min, na Rua José Bonifácio de Andrade, n. 11, em Alta Floresta/MT, KELWYN DA SILVA FREIRE, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, inovou artificiosamente o estado de coisa com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito, para produzir efeito em processo penal não iniciado, consistente em quebrar o próprio celular (Art. 347, parágrafo único, do Código Penal).

Fato 2. Consta ainda que nas mesmas condições de tempo e local acima narradas, KELWYN DA SILVA FREIRE, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, transportou e trouxe consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).

Dos fatos em comum: Fazem esclarecer as investigações policiais que nas condições de tempo acima narradas, a Guarnição da Polícia Militar fora acionada pelo Serviço de Inteligência do Comando Regional de Alta Floresta/MT noticiando que uma pessoa consumiria entorpecentes na Rua José Bonifácio de Andrade, em Alta Floresta/MT.

Em diligências no local, ao proceder-se com a abordagem da Polícia Militar no denunciado KELWYN, este quebrou seu aparelho celular, e em revista pessoal, fora encontrado em seu bolso um recipiente contendo 3 (três) porções de entorpecentes. Diante disso, KELWYN foi preso em flagrante. (...)

As investigações indicaram que KELWYAN estava anunciando no dia anterior a sua prisão (ID n. 176172758 e 176172759) a venda de entorpecentes pelas redes sociais (...)

Submetido o total de 19,3g de entorpecente à perícia, retornou-se o resultado positivo para a presença de “Maconha”.

Interrogado, KELWYN alegou estava esperando um “uber” para levar sua namorada embora e resolveu fumar um “braw (maconha)”, ocasião em que a polícia chegou e realizou a abordagem. Confessou a posse das 3 (três) porções de maconha e que seriam para uso pessoal e não estava vendendo drogas. Ao final, disse que “iria começar a vender semana que vem, pois sua namorada está grávida e não está conseguindo arrumar emprego, pois está sem documento”.
(ID 291000354).

Regularmente processada a ação penal,
KELWYN DA SILVA FREIRE
foi condenado pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06.

Consoante relatado, a defesa argumenta que o conjunto probatório jungido ao feito é insuficiente para subsidiar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, tangenciando a tese de que os
prints
de tela utilizados como prova são passíveis de adulteração e, portanto, devem ser desconsiderados, de modo que o recorrente deve ter sua conduta desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, por se tratar de mero usuário de entorpecentes.

O pleito
não comporta provimento
.

Isso porque, a princípio, a
materialidade
do delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, encontra-se bem comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 290999519), Termo de Exibição e Apreensão (ID 290999526),
prints
de tela de aparelho telefônico (ID 290999529), laudo pericial (ID 290999536), Relatório Policial (ID 291000351), além da prova testemunhal angariada na fase de inquérito e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o apelante no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

O apelante
KELVYN
,
em juízo
(ID
291000382)
, declarou que havia sido demitido na semana anterior e, por isso, planejava vender drogas na semana seguinte, no entanto, ressaltou que o entorpecente apreendido com ele se destinava ao consumo pessoal. Em relação aos
prints
de tela obtidos pelos policiais, relatou que não era o único a utilizar a conta da rede social e
Whatsapp
, afirmando, por outro lado, que as postagens informando a venda de entorpecentes haviam sido feitas com seu consentimento.

Por sua vez, ouvido como testemunha
em juízo

(ID
291000382)
, o policial militar
Derlean Moreira dos Santos
relatou que estava em serviço realizando rondas com a guarnição policial, quando recebeu informações do serviço de inteligência de que o apelante estava em via pública consumindo entorpecentes, então se deslocaram ao local. Afirmou que, ao avistar a viatura,
o recorrente quebrou o aparelho telefônico
e, durante a revista pessoal, foi localizado um pote em suas vestes contendo porções de maconha.

A informante
Maria Antônia da Silva
, mãe de
KELWYN
, ouvida em juízo (ID
291000382), relatou ter autorizado a entrada dos policiais em sua residência, os quais encontraram uma sacolinha com substância entorpecente no quarto de seu filho.

E não obstante a defesa tangencie a tese de quebra da cadeia de custódia pela utilização dos
prints
de tela do aparelho telefônico, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é possível sua utilização quando
não houver indicativos de adulteração da prova digital
e sendo a condenação subsidiada também em outros elementos, exatamente como ocorre nos autos.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DIREITO AO SILÊNCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. “(...) III. Razões de decidir (...) 4.
Não se verificou a nulidade na prova em virtude da alegada quebra na cadeia de custódia, pois ausentes elementos que demonstrem adulteração ou interferência na prova digital, e a autoria e materialidade do delito encontram respaldo em outros elementos de convicção
. (...) Tese de julgamento: 1.
A nulidade da prova em virtude de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou contaminação dos vestígios.
(...)”
(AgRg no HC n. 931.683/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) – destaquei.

Diante desse panorama e da análise dos
prints
de tela obtidos pelos policiais, é possível verificar o nítido envolvimento do recorrente com a narcotraficância, já que divulgou em suas redes sociais frases típicas da mercancia se disponibilizando como contato para que usuários pudessem adquirir entorpecentes (ID 290999529).

Ademais, convém ressaltar que, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n. 8, IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...).”
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

Relevante salientar, nesse ponto, que o fato de
KELWYN
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

Além disso, como se sabe,
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03/TCCR).

E, embora a quantidade de drogas apreendidas seja diminuta, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição por falta de provas ou a desclassificação da conduta, ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situações semelhantes, esta Corte de Justiça assim já assentou:

“Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova testemunhal. Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ausência de interesse recursal. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

(...) II. Questões em discussão 2. As duas questões em discussão consistem em: (i) verificar se há suficiência no conjunto probatório, particularmente, o depoimento de policial, para a manutenção do édito condenatório; (ii) analisar eventual possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir 3.
Os depoimentos do policial civil são idôneos e foram corroborados outros elementos probatórios, incluindo apreensão de entorpecentes indicando prática de tráfico de drogas denominado “tráfico formiguinha” pelo apelante
. 4. (...)”.
(N.U 1000600-28.2022.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Cumpre ainda destacar que não se está a ignorar descriminalização da posse de maconha para uso pessoal
fixada no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal
, todavia, a presunção de destinação para uso pessoal da substância entorpecente, prevista para quantidades inferiores a 40g (quarenta gramas) de maconha,
não possui caráter absoluto
, devendo ser analisada à luz das particularidades do caso concreto.

No presente feito, verifica-se que a conduta atribuída ao apelante não satisfaz os critérios estabelecidos no recente julgamento do egrégio Supremo Tribunal Federal, já que embora armazenasse
três porções de substância identificada como Cannabis sativa, totalizando 19,3g (dezenove gramas e três centigramas)
– quantitativo que, em tese, se subsumiria ao patamar presumido para uso próprio –, o contexto fático desautoriza essa conclusão, haja vista o comportamento do recorrente em quebrar o aparelho telefônico com a aproximação dos policiais e as evidências de mercancia retirada de suas redes sociais.

Assim, à luz do princípio da persuasão racional, concluo que o conjunto probatório coligido em ambas as fases da persecução penal é apto a demonstrar, com segurança, a autoria delitiva de
KELWYN DA SILVA FREIRE
em relação ao crime tipificado no
caput
do
art. 33 da Lei n. 11.343/2006
, com todos os elementos normativos e objetivos do tipo penal, tornando inviável o acolhimento da pretendida desclassificação da conduta para o tipo penal de porte para uso pessoal.

Diante disso,
impõe-se a manutenção da condenação imposta ao sentenciado
.

II –
CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
KELWYN DA SILVA FREIRE
,
conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara
da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação penal n.
1010171-58.2024.8.11.0007
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025